Tribunal: TJMT
Processo: 0015244-82.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015244-82.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (EMBARGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), SADI GENTIL - CPF: 284.271.499-72 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MULTA PUNITIVA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Três Irmãos Engenharia Ltda em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a cobrança de ISSQN e multa punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à inexistência do fato gerador do ISSQN cobrado, visto que o lançamento tributário foi baseado em aditivo contratual cuja materialização não foi demonstrada pelo Fisco Municipal; (ii) à impossibilidade de aplicação de multa punitiva ao embargante, por não ser o sujeito passivo da obrigação tributária; e (iii) à majoração dos honorários advocatícios para 12%, apesar da ausência de contestação em primeiro grau pela parte embargada.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão do acórdão embargado ao não se manifestar expressamente sobre a ocorrência ou não do fato gerador do ISSQN.

4.

O fato gerador do ISSQN é a efetiva prestação de serviço, sendo ilegítima a cobrança baseada apenas em contrato ou aditivo sem comprovação concreta da execução da atividade.

5.
Ausente a ocorrência do fato gerador, também é indevida a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária.

6. Necessária a readequação dos honorários advocatícios, com inversão do ônus sucumbencial em favor da embargante, fixando-se os honorários conforme os percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para declarar a ilegalidade dos créditos inscritos na CDA no 022/2005, extinguir a Execução Fiscal e inverter o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
: "1.
É nulo o lançamento do ISSQN quando ausentes provas da efetiva prestação de serviços no município exequente
. 2. A aplicação de multa punitiva pressupõe a responsabilidade tributária do sujeito passivo, sendo indevida quando não configurada essa condição. 3. A majoração de honorários sucumbenciais deve observar a atuação da parte contrária no processo e os critérios legais do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, art. 1o e art. 6o, § 2o, II; CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF; TJMT, Apelação 00075780320128110037.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante
.

Aduz que, o acordão objurgado não se manifestou sobre a ausência de
fato gerador do ISSQN, tendo em vista que o tributo foi cobrado com base em um aditivo contratual, do qual o Fisco Municipal não demonstrou a sua materialização.

Sustenta que, ao ser apreciado o recurso de apelação, o Colegiado não se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação da multa punitiva em desfavor da Embargante.

Argumenta que, a recorrente, por não ser a responsável tributária, não pode ser compelida ao pagamento de multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária, sob pena de afronta ao art. 6o, § 2o, II, da LC 116/2003.

Assevera que, não poderia ser majorado os honorários advocatícios, a Embargada não apresentou defesa em primeiro grau, de modo que a majoração para 12% implica em erro material.

Assegurar que, se mostra necessário que o Juízo
ad quem
se pronuncie expressamente sobre essas matérias e legislações para fim de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, aplicando efeitos infringentes, bem como para presquestionar as matérias.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no
0030524-98.2005.8.11.0041
,
em desfavor de
TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA
,
visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA no
022/2005
(Id. 73135483 – pág. 4)
,
decorrente da ausência de recolhimento de ISSQN e multa, oriunda do Auto de Infração / Processo Administrativo n.o 038/ISSQN/2005.

A devedora
TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA
, em defesa, opôs os
Embargos à Execução Fiscal no
0015244-82.2008.8.11.0041
, alegando em síntese: a) nulidade do procedimento administrativo; b) inexistência de fato gerador do ISSQN; c) excesso de execução fiscal
;
d) impossibilidade de exigência da multa da devedora.

O
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
não apresentou impugnação aos embargos do devedor.

O Juízo
a quo
sentenciou o feito no sentido de: 01) julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial dos
Embargos à Execução Fiscal no
0015244-82.2008.8.11.0041
; 02) determinar o regular prosseguimento da
Execução Fiscal no
0030524-98.2005.8.11.0041; 03) condenar
o embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contra a sentença, foi interposto
recurso de apelação
, o qual foi
negado provimento
e os honorários sucumbenciais foram majorados para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

A parte
TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA
opôs os presentes embargos de declaração, oportunidade em que arguiu a existência de vícios de omissão e erro material no acórdão objurgado.

DOS VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Passo a análise da ocorrência ou não dos alegados vícios no voto proferido no recurso de apelação.

DO ISSQN E MULTA INSCRITOS NA CDA EXECUTADA

Sustenta a parte
TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA
que: a) não ocorreu o
fato gerador do ISSQN inscrito na CDA n. 022/2005, objeto da Execução Fiscal n. 0030524-98.2005.8.11.0041, isso porque, teria sido lançado com base em um aditivo contratual que não se materializou; b) a recorrente, por não ser a responsável tributária, não pode ser compelida ao pagamento de multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária, sob pena de afronta ao art. 6o, § 2o, II, da LC 116/2003.

O acordão de fato incorreu em omissão em relação a esses fundamentos o quais serão apreciados.

Pois bem. Sabe-se que o ISSQN é um imposto de competência dos municípios, incidente sobre o serviço de qualquer natureza, desenvolvido por pessoa física ou jurídica com a finalidade de obtenção de lucro, previsto no artigo 156, III, da CF/1988 e Lei Complementar Nacional n.o 116/2003, como cito:

“
Art. 156 da CF/1988. Compete aos Municípios instituir impostos sobre
:

[...]

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
[...]”.

“Art. 1o da LC 116/2003. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. [...]”

Conforme se extrai do art. 1o, da Lei Complementar Nacional n.o 116/2003, acima transcrita, o fato gerador do ISS ocorre com a efetiva prestação de serviço.

No mesmo sentido é o ensinamento do doutrinador
Hely Lopes Meirelles, como cito:

“
A efetividade da prestação do serviço é requisito essencial para a constituição de obrigação tributária relativa ao ISSQN, pois, sendo o fato gerador a prestação e a base de cálculo o preço (e não o valor) do serviço
[...]
”. (Hely Lopes Meirelles – Direito Municipal Brasileiro, 17a ed., sob a coordenação de Adilson Dallari, São Paulo: Malheiros, 2013, p. 230).

Ressalta-se que, a jurisprudência também é firme no sentido de ser necessária a efetiva prestação de serviço para ocorrência do fato gerador do ISSQN, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN – [...] – COBRANÇA DO TRIBUTO EM RELAÇÃO AOS ANOS DE 2007 A 2009 - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO SERVIÇO NOS PERÍODOS A QUE SE REFERE OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – LANÇAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CADASTRO MUNICIPAL – PRESUNÇÃO PASSÍVEL DE SER AFASTADA – [...] 1 -

No caso vertente, é inexigível a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, na medida em que não restou configurado o fato gerador do tributo - prestação de serviços - no Município de Rondonópolis no período da cobrança
. [...]

3 – Recurso conhecido e não provido”.
(N.U 0005828-97.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO EXEQUENTE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de existir inscrição no cadastro municipal como autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISSQN. A presença ativa no cadastro municipal é irrelevante se demonstrado que não houve prestação de serviços, isto é, se o sujeito passivo comprova que não exerceu a atividade não deve incidir ISS. O dever de requerer a baixa junto ao cadastro municipal é obrigação acessória, que não convola em fato gerador do imposto. Recurso desprovido”.
(TJMT - Apelação 00075780320128110037, relator Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. 22/11/2019, pub. 20/12/2019.)

In casu,
conforme se extrai do Processo Administrativo Fiscal n.o 038/ISSQN/2005 (Id. 73136985 - Pág. 3 e seguintes), o ISSQN lançado por meio do Auto de Infração n.o 038/ISSQN/2005 e inscrito na CDA executada, tem como fato gerador supostos
“serviços de restauração e manutenção rodoviária na BR-364/MT, sobretrecho: São Vicente - Cuiabá – segmento Km 327,8 ao Km405,3, com 58% da obra nos limites de Santo Antônio do Leverger, obras executadas nos limites de Santo Antônio do Leverger – MT
” (Id. 73136986 - Pág. 6).

Ocorre, todavia que, pela análise do procedimento extrajudicial, observa-se que o lançamento se deu única e exclusivamente com base na análise pela Fazenda Municipal de contratos e aditivos firmados entre a pessoa jurídica
TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA
e o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Id. 73136985 - Pág. 5-6 e Id. 73136986 - Pág. 1-2).

No entanto, além de não existir nota fiscal emitida em relação ao suposto serviço prestado no município de Santo Antônio do Leverger, no procedimento extrajudicial não consta qualquer documento que demonstre que a autoridade compareceu
in loco
para verificar se o serviço de fato foi realizado, com a apresentação fotográfica do local da obra e constatação de que foi a empresa autuada que prestou o serviço.

Observa-se, também, que, não consta na via extrajudicial a existência de perícia, georreferenciamento ou imagem de satélite para comprovar a realização de obra dentro dos limites município ora recorrido.

Igualmente, o
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
, ao ser citado para apresentar defesa

em relação aos Embargado do devedor, quedou-se inerte, ou seja, não demonstrou, também, na via judicial a ocorrência do fato gerador do ISSQN dentro de seu território.

Ressalta-se que, o fato da parte ter firmado um contrato ou aditivo com o DNIT que conte que será realizada
restauração e manutenção rodoviária
n
ão gera, por si só, a obrigação de pagar o ISSQN, isso porque, conforme mencionado alhures, nos termos do art. 1o da Lei Complementar no 116/2003, para ocorrência do fato gerador há a necessidade de efetiva prestação de serviços.

Outrossim,
insta consignar que, o ônus de provar que a parte recorrente executou serviço de restauração e manutenção rodoviária nos limites do
município de Santo Antonio de Leverger é Fazenda Pública Municipal,
pois seria inviável exigir da parte autora que demonstrasse que não executou um serviço, por se tratar de fato negativo (prova diabólica).

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal da Cidadania, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. [...] 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021)

Destarte, diante da ausência de provas da prestação de serviço
contribuinte no município de
Santo Antônio de Leverger
, deve ser declarada a nulidade do lançamento de ISSQN realizados por meio do Auto de Infração / Processo Administrativo n.o 038/ISSQN/2005 e inscritos na CDA executada.

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113,
§ 3o
do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária principal ou acessória evidencia-se a possibilidade de aplicação da multa punitiva.

Todavia, diante da ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador dor ISSQN em questão, se mostra indevida, também, a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária principal e/ou acessória
.

Assim, merecem prosperar as insurgências recursais, de modo a declara a ilegalidade dos créditos inscritos na CDA executada.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Com o a declaração de ilegalidade da totalidade dos créditos inscritos na CDA executada, a parte recorrente saiu vencedora da ação, motivo pelo qual o ônus sucumbencial deve ser invertido, de modo a condenar a Fazenda Pública de forma exclusiva ao seu pagamento.

Em relação ao
quantum
, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, transcrevo:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa, tenho que os honorários sucumbenciais
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando esgota a questão suscitada pela recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada, aplicando efeitos infringentes, no sentido de

julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução Fiscal no
0015244-82.2008.8.11.0041
, para:
01)
declara a ilegalidade dos créditos inscritos na CDA no
022/2005;

02)
julgar extinta a
Execução Fiscal no
0030524-98.2005.8.11.0041, com fulcro no artigo 924, III, do CPC;
03)

condenar o Estado de Mato Grosso, de forma exclusiva, ao pagamento
d
os honorários sucumbenciais, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido nos §§ 3o e 5o
do artigo 85 do CPC
, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder, e assim sucessivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025